Tribunal: TJDFT
Processo: 0721259-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. REDUÇÃO DO BENEFÍCIO PELA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. FUNCEF. ERRO DE CÁLCULO. LEGALIDADE. DESCONTOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo decadencial do art. 178 do Código Civil não se aplica quando a entidade previdenciária não promoveu a anulação do negócio jurídico, mas tão somente a revisão do benefício pago mensalmente à participante, sob a alegação de erro de cálculo.
2. De acordo com a súmula 427 do STJ, o prazo prescricional aplicável para a pretensão concernente à revisão de benefício de aposentadoria complementar é quinquenal; todavia, tratando-se de prestações sucessivas, a prescrição não atinge o fundo de direito.
3. A FUNCEF, ao enviar ofício à participante com quadro demonstrativo da evolução correta do benefício saldado, cumpriu seu ônus de demonstrar a razão que ensejou o recálculo do benefício.
4. Diante da constatação do erro de cálculo que resultou no valor originário do benefício, é possível a revisão do valor, porquanto entendimento contrário albergaria enriquecimento ilícito da participante. 4.1. Não há razão para se falar em ato jurídico perfeito que acarretaria a imutabilidade do valor do benefício, visto que é dever da entidade avaliar a correção dos valores pagos, bem como é imperioso que resguarde o equilíbrio financeiro e atuarial, podendo efetuar a revisão de acordo com o regulamento do plano.
5. Apesar de ser possível a revisão do benefício, não é cabível que a entidade previdenciária exija do participante a restituição de todos os valores recebidos a maior por erro de cálculo exclusivo da FUNCEF. 5.1. Isto porque, além de a participante não ter concorrido para o erro e ter recebido os valores de boa-fé, a verba tem natureza alimentar, sendo, portanto, irrepetível. 5.2. O ressarcimento dos descontos retroativos a ser feito pela entidade previdenciária deve ser na forma simples, uma vez que não foi demonstrada a má-fé, requisito este indispensável para a repetição em dobro, consoante entendimento do STJ (AgInt no REsp 1336998/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).
6. As contribuições extraordinárias que a participante alega ter vertido para a entidade não se destinaram a suprir o déficit causado pelo pagamento a maior do próprio benefício, mas sim para equacionamento de outros déficits apurados. 6.1. Logo, tais contribuições extraordinárias pagas pela participante não refutam o direito da entidade de revisar e até mesmo reduzir, com base nas regras de cálculo do benefício previstas em regulamento próprio, o valor pago.
7. Não havendo conduta ilícita por parte da entidade previdenciária, não há razão para pleitear indenização por danos morais.
8. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. Honorários recursais majorados.